Tribunal: TJMT
Processo: 0015963-98.2015.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Recurso Inominado:
0015963-98.2015.8.11.0015
Origem:
VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DE SINOP/MT
Recorrente(s):
MUNICÍPIO DE SINOP – MT e INACIO DO ESPIRITO SANTO
Recorrido(s):
INACIO DO ESPIRITO SANTO e
ESTADO DE MATO GROSSO
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. DEVER DO ESTADO LATU SENSU. DIAGNÓSTICO DA NECESSIDADE DE CIRURGIA PARA TROCA DE GERADOR DE MARCAPASSO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICIPIO CONFIRMADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
RELATÓRIO:
Egrégia Turma Recursal:
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por INACIO DO ESPIRITO SANTO, com o objetivo de compelir o Município de SINOP/MT e o ESTADO DE MATO GROSSO ao fornecimento de cirurgia para troca de gerador de marcapasso.
A sentença elaborado pelo juiz togado, julgou Procedente, sob o fundamento da comprovação da moléstia e da necessidade do procedimento, bem como da carência do apelante a prover o gasto necessário.
Foi interposto recurso, onde a parte recorrente (Município) alega em síntese equívoco por parte do julgador de primeiro grau que teria dado prioridade a situação individualizada, comprometendo a sistemática normativa decorrente da Lei no. 8.080/90, que regulamenta os art. 196 e seguintes da Constituição da República Federativa do Brasil.
Bem como aduziu que o município vem passando por dificuldades orçamentárias, de modo que o atendimento de situações individualizadas podem comprometer ainda mais a receita pública e prejudicar de sobremaneira a prestação a saúde da coletividade, especialmente no que tange ao fornecimento de medicamento de assistência básica, imprescindíveis para milhares de munícipes, sendo ainda medicamento, que não se encontra contemplado dentro da normatização do SUS e Resolução da CIB. (Id. 6914646, 6914647 e 6914648)
Foi ainda apresentado recurso de apelação por parte de Inácio ao argumento da falta de condenação do Município e o Estado em Honorários sucumbenciais. (Id. 6914704 e 6914705)
Foram apresentadas contrarrazões, pugnando apenas a manutenção da decisão guerreada. (Id. 6914702 e 6914703)
Ao Id. 6914707 o Município contra razoou a apelação de Inácio ao argumento do descabimento de condenação a título de honorários, posto que poderia caracterizar transferência compulsória de uma verba publica para outro ente público, seguido pelo Estado ao Id. 6914723.
O douto Representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento de ambos os recursos, porem no mérito, apenas pelo parcial provimento do recurso de Inácio para apenas condenar o Município de Sinop/MT ao pagamento de honorários sucumbências, nos termos da Súmula 421 do STJ (Id. 6990630).
É o relatório.
VOTO:
Colendos Pares:
Analisando os autos, tenho que a razão NÃO assiste a qualquer dos recursos.
A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, caput, em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito e todos e dever do Estado.
Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela Constituição, motivo pelo qual não há se falar em ilegitimidade passiva do Ente Municipal. Aliás, sobre o tema, o Pretório Excelso, nos autos do RE 855.178-SE, em decisão publicada em 16/03/2015, reafirmou o entendimento segundo o qual “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.
Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.
Na hipótese dos autos, restou comprovado que o Sr. INACIO DO ESPIRITO SANTO, necessitava passar pelo procedimento cirúrgico para a troca de seu marcapasso, conforme prescrição médica de diversos médicos, vide documentos constantes no Id. 6914590.
Considerando a situação de urgência do paciente, é certo que negar-lhe o direito de passar por exames adequados, afronta um direito fundamental do ser humano - direito à saúde -, previsto no art. 196, da Constituição Federal.
Desta feita e após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Ademais, é nítido nos autos, tomando em referência a importância da causa, o trabalho do advogado e sendo no caso do defensor público e o tempo exigido para o seu serviço, não se mostra razoável o arbitramento a título de condenação em honorários advocatícios, tendo o juízo de primeira instancia agido em consonância com a regra da equidade contida no artigo 85, § 8o do NCPC.
Ante o exposto, conheço dos recursos, e NEGO PROVIMENTO a todos para manter incólume a sentença fustigada de Id. 6914645.
Deixo ainda de condenar os Recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
É como voto.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator